Tribunal: CARF
Processo: 19515.720605/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
CITAÇÃO POR EDITAL. LEGALIDADE. SUMULA CARF 173.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou eletrônico). Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, uma única tentativa frustrada de intimação pessoal ou por via postal autoriza a intimação por edital.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS REAIS NÃO IDENTIFICADOS.
A fonte pagadora que não comprova os reais beneficiários de pagamentos e/ou não comprova a efetiva operação ou motivação dos pagamentos feitos a terceiros está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre tais pagamentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO DE FATO. PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 04/2018. ART. 124, I DO CTN.
A ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou sem causa, atrelada ao cometimento de ilícito tributário, caracteriza interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente, intermedeie a operação (conluio).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, II C/C ART. 135, III DO CTN. PESSOA FÍSICA ALHEIA AO QUADRO SOCIETÁRIO DO CONTRIBUINTE AUTUADO.
É juridicamente inviável atribuir responsabilidade pessoal por créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, à pessoa alheia ao quadro societário da pessoa jurídica autuada.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles casos em que, no procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte esteve associado o evidente intuito de sonegação.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720605/2018-86
ACÓRDÃO
1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRUST FUND - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2013
CITAÇÃO POR EDITAL. LEGALIDADE. SUMULA CARF 173.
A intimação por edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de
2005, é válida quando houver demonstração de que foi improfícua a
intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal, postal ou
eletrônico). Com base no art. art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235/1972,
uma única tentativa frustrada de intimação pessoal ou por via postal
autoriza a intimação por edital.
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS REAIS NÃO IDENTIFICADOS.
A fonte pagadora que não comprova os reais beneficiários de pagamentos
e/ou não comprova a efetiva operação ou motivação dos pagamentos
feitos a terceiros está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre
tais pagamentos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO DE FATO. PARECER NORMATIVO
COSIT/RFB No 04/2018. ART. 124, I DO CTN.
A ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no 8.981, de 1995,
cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa, atrelada ao cometimento de ilícito tributário, caracteriza
interesse comum da pessoa que efetua o pagamento (substituto
tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem, eventualmente,
intermedeie a operação (conluio).
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, II C/C ART. 135, III DO CTN.
PESSOA FÍSICA ALHEIA AO QUADRO SOCIETÁRIO DO CONTRIBUINTE
AUTUADO.
É juridicamente inviável atribuir responsabilidade pessoal por créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
2
com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, à
pessoa alheia ao quadro societário da pessoa jurídica autuada.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO POR SONEGAÇÃO. APLICABILIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 14.689/2023.
É aplicável a multa de ofício qualificada naqueles casos em que, no
procedimento de ofício, constatado resta que à conduta do contribuinte
esteve associado o evidente intuito de sonegação.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: i) negar
provimento aos recursos dos responsáveis solidários Marcelo Mendonça Orlandi e Maurício
Antônio Orlandi; ii) dar provimento ao recurso da solidária Isis Helena Gottardi Barbosa Maia,
excluindo-a do polo passivo, e iii) dar provimento parcial ao recurso do solidário Jose Barbosa
Machado Neto para reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade
benigna e da nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações
introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
3
RELATÓRIO
Trata-se de lançamento para exigência de Imposto de Renda Retido da Fonte –
IRRF, cobrado no percentual de 35% haja vista caracterização de pagamento sem causa a
beneficiário não identificado. Além do crédito tributário principal, exige-se multa qualificada no
percentual de 150%, havendo a inclusão no polo passivo das seguintes figuras na condição de
responsáveis solidários: Isis Helena Gottardi Barbosa Maia, Jose Barbosa Machado Neto, Trust Par
- Investimentos e Participações Ltda., Mauricio Antônio Orlandi e Marcelo Mendonça Orlandi,
essas dirigentes e beneficiários econômicos das transações bancárias da empresa TRUST FUND.
Nos termos do relatório fiscal, foi esclarecido que ao longo do ano de 2013 foram
efetuados pagamentos à empresa KAIZEN - COMERCIO EXTERIOR LTDA, sendo essa uma empresa
inexistente de fato, uma interposta pessoa sem atividade lícita. A baixa de ofício do CNPJ da
KAIZEN, com efeitos a partir de 09/09/2009, data de constituição da empresa, por falta de
capacidade operacional da empresa (Instrução Normativa RFB No. 1.634 de 06/05/2016, art. 29, II,
“a”), foi publicada no Diário Oficial da União de 15/05/2017, por meio do A.D.E. No 15.912. Narra a
autoridade competente:
Investigações da Operação Lavajato (Anexo 08), reforçadas pelas diligências
levadas a cabo por esta fiscalização, apontam que a verdadeira finalidade da
Kaizen era a movimentação ilícita de recursos para terceiros, ocultando
contrapartes com interesses escusos que não podiam aparecer na relação
financeira. Em suma, era um mero cadastro “CNPJ” com conta bancária e não
uma empresa tradicional.
Portanto, a empresa Kaizen, para fins tributários, nunca prestou efetivamente
nenhum serviço ou a venda de um produto a quem quer que seja, incluindo a
empresa ora autuada.
...
Na auditoria de que tratamos, restou claro que as transferências (pagamentos)
indevidas feitas pela TRUST, por meio da anuência plena de seus sócios formais ou
de fato, fizeram-se de forma sub-reptícia, motivo pela qual a empresa e seus
sócios, com exceção ao que parece da sogra de ZEZÉ, a interposta pessoa Nilde, se
esquivam de atender plenamente as intimações fiscais.
Restou claro também que a KAIZEN não era a real beneficiária de tais
pagamentos, pois ela nem sequer existia de fato. Era uma conta de mera
passagem e trânsito de recursos apenas, para fins presumidamente ilícitos.
Portanto, não se confundem os operadores financeiros, mormente aqueles
investigados por suspeitas de cometimento de crimes diversos, com os
verdadeiros beneficiários finais destes pagamentos. Trata-se de pagamentos a
beneficiários não identificados, pois tais operadores servem justamente como
anteparo para omitir beneficiários finais dos valores que talvez nunca sejam
descortinados aos olhos do Fisco.
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
4
...
A “sócia” Nilde manteve vínculo societário com a empresa autuada entre 2007 e
2009, ao que tudo indica na condição de mera “laranja consciente”, a pedido de
seu genro. Em 2014 ela volta a ser citada nos apontamentos como “representante
da TRUST PAR”, a maior cotista com participação na autuada. Portanto, além de
mera interposta, parece não ter tido vínculo algum na gestão da autuada em
02/2013, mês em que ocorreram os pagamentos sem causa objeto desta
autuação.
Diferente situação é a da sócia ISIS, que embora não fosse sócia formal da
empresa em 02/2013, além de possuir um parentesco mais próximo ao
proprietário de fato da autuada, não admitiu sua condição de interposta pessoa,
ao contrário, confirmou conscientemente a ocorrência dos pagamentos objeto
desta autuação e tentou induzir em erro a fiscalização prestando informações que
não se confirmaram.
Mauricio Antonio Orlandi responde por ter sido sócio-diretor da TRUST FUND até
2014, assinando pela empresa na época dos fatos. Já o responsável Marcelo
Mendonça Orlandi responde por ter sido sócio-administrador da TRUST PAR, a
maior cotista da TRUST FUND, quando assinava pela empresa, além de ser
representante da offshore estadunidense (Delaware) COLD STONE LLC, sócia da
TRUST PAR. A atuação direta ou indireta de ambos na gestão da autuada se fez
presente de modo indubitável, inclusive no mês de 02/2013, época dos fatos
geradores objeto desta autuação fiscal (Anexos 13 e 14 deste TVF).
...
Analisando a ECD do ano de 2014, já que a empresa não entregou a do ano de
2013, nota-se que JOSE BARBOSA MACHADO NETO recebeu a quantia de R$
67.510,00 entre 07/10/2014 e 19/12/2014, por meio de 12 (doze) transferências
eletrônicas partindo da conta bancária que a TRUST mantém junto ao Santander,
todas estas operações escrituradas a título de “Adiantamento a Fornecedores”,
deixando claro que esta pessoa é beneficiária de valores pagos pela autuada,
anexo 11 deste TVF (planilha Excel contendo o Razão da conta contábil No.
1.1.2.07.005, contendo no seu histórico o nome de sócio oculto). Inegável,
portanto, sua relação próxima com a autuada.
É de se frisar também que, conforme apontamentos da JUCESP (ficha de breve
relato da empresa obtida por intermédio do sítio eletrônico “Jucesp Online”),
JOSE BARBOSA MACHADO NETO constou como sócio originário da autuada no
momento de sua abertura, figurando “...NA SITUAÇÃO DE SÓCIO, COM VALOR DE
PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE R$ 350.000,00.”, anexo 12 deste TVF.
...
Os pagamentos foram efetivados em conta bancária de uma empresa de fachada,
inexistente de fato, cujas respectivas causas não foram esclarecidas ou
comprovadas pelos intimados. Esse expediente omissivo, além de se prestar a
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
5
esconder do fisco a ocorrência do fato gerador do IRRF, propiciou a ocultação dos
reais beneficiários desses pagamentos.
Assim, a omissão em exibir os documentos relacionados a esses pagamentos
também constitui conduta de que a fiscalizada procurou esconder a causa,
negócio jurídico e/ou os beneficiários reais das identificadas remessas,
denotando-se sua ciência da ilicitude dessas remessas e/ou operações a ela
relacionadas.
...
A sonegação e o conluio são duas circunstâncias qualificadoras dos atos
infracionais tributários a impor a majoração da multa de ofício a ser aplicada do
patamar básico de 75% para 150%, em razão do comando previsto no inciso I e
§1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996:
Contra o lançamento apenas os responsáveis José Barbosa Machado Neto (fls. 304)
e Isis Helena Gottardi Babosa Maia (fls. 412) apresentaram impugnações, as quais – semelhantes
no conteúdo - colocaram para debate as seguintes teses: incompetência do Auditor Fiscal para
imputar solidariedade; impossibilidade de aplicação do art. 674 do Decreto no 3.000/99 – não
subsunção do fato à norma; impossibilidade de responsabilização pessoal – inaplicabilidade do art.
135 e 124 do CTN e impossibilidade de aplicação da multa isolada.
A 4a Turma da DRJ/REC, declarando a revelia dos demais sujeitos passivos, julgou
improcedentes as impugnações, tendo o acórdão no 11-62.256 recebido a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013
PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS REAIS NÃO IDENTIFICADOS.
A fonte pagadora que não comprova os reais beneficiários de pagamentos e/ou
não comprova a efetiva operação ou motivação dos pagamentos feitos a terceiros
está sujeita à incidência do IRRF à alíquota de 35% sobre tais pagamentos.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizado o dolo, fica autorizada a aplicação da multa qualificada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O interesse comum no fato gerador e infrações à legislação por parte de sócios e
administradores da sociedade empresária podem ensejar a responsabilidade
tributária solidária.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE.
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
6
Não ocorrendo cerceamento ao direito de defesa e sendo o auto de infração
lavrado por autoridade competente, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimados da decisão, foram apresentados recursos pelos seguintes sujeitos:
 Marcelo Mendonça Orlandi – citado em 31.05.2019 (fls. 582/583) e recuso
voluntário interposto em 1o.07.2019 (fls. 607 e 608/615).
- nulidade da citação edilícia: a jurisprudência em sua unanimidade trata a
tentativa frustrada de intimação no endereço quando “não procurado” como
inexistente não autorizando a intimação por edital.
- o fato do recorrente ter recebido as intimações endereçadas à sua mãe (D.
Nilde) no mesmo endereço tentaram intimá-lo é absolutamente esclarecedor e
demonstra de forma inequívoca que houve falha na entrega da sua notificação.
- o recorrente jamais foi sócio de fato de qualquer empresa senão a sua
(Miríade) e foi ludibriado pelo seu cunhado José Barbosa e sua irmã Alessandra
Orlandi Barbosa a ingressar como sócio de empresa para ajuda-los, sendo certo
que os recursos de seu sustento são advindos de seu negócio próprio que não
possui qualquer relação com as empresas elencadas.
- requer: a nulidade da intimação por edital e, caso assim não se entende, pela
requer sua exclusão do auto de infração por não ser sócio ou ter participado de
qualquer forma das atividades empresariais da autuada.
 Isis Helena Gottardi Barbosa Maia – citada em 04.06.2019 (fls. 597/598) e
recurso voluntário interposto em 1o.07.2019 (fls. 688/712) e José Barbosa
Machado Neto – citado em 31.05.2019 (fls. 601) e recurso voluntário interposto
em 1o.07.2019 (fls. 623/648).
- os recursos apresentados possuem fundamentações semelhantes: pugnam
pela aplicação ao caso do Parecer Normativo COSIT no 4/2018. “para que haja a
imputação da solidariedade tributária é necessário: i) que pessoa a ser
responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do contribuinte ou do
responsável por substituição, ii) a comprovação do nexo causal em sua
participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato
ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo, iii) a efetiva
comprovação do cometimento do ato ilícito não bastando mero indícios como
fundamento com a responsabilização, iv) a terminologia grupo econômico deve
ser lida com cuidado já que a existência de um grupo econômico não pressupõe
ilicitude ou abuso de poder, sendo claro que naqueles em que há pleno respeito
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
7
à personalidade jurídica de seus integrantes, não podem sofrer a
responsabilização solidária.
- não há nos autos nenhuma indicação da conduta que a recorrente praticou o
mesmo documento que revela o caracterize qualquer ato de gestão que leve à
segura a comprovação de prática de conduta dolosa destes em relação à
infração que lhe é imposta indevidamente.
- nos autos não há qualquer prova específica e demonstração inequívoca da
existência de dolo ou fraude elementos imprescindíveis e necessários para que
ocorra a responsabilização subjetiva previstas nos artigos 50 do Código Civil e
135 do CTN.
- No mérito defendem que como demonstrado, a operação que originou
suposto débito objeto do auto de infração foi realizada e houve a identificação
das pessoas jurídicas que receberam os valores bem como sua finalidade. No
ano de 2012 a corretora Trust Fund vendeu a apólice de seguros a empresa BFG
para assegurar a construção de uma usina termoelétrica, em determinado
momento a empresa BFG solicitou à autuada o pagamento de mercadorias e
produtos, neste contexto, portanto, é que foram creditados por orientação da
empresa BFG os pagamentos realizados pela autuada à empresa Kaízen.
- no presente caso não há como sustentar a imputação de multa qualificada: em
que pese ser apontada à recorrente conduta de sonegação prevista no artigo 71
e o conluio previsto no artigo 73 da Lei 4502/64, foi comprovado que as
operações ocorreram e que não há fundamentos e provas para tipificá-la como
sonegação tampouco conluio razão pela qual não há que se falar em
qualificação da multa.
 Maurício Antônio Orlandi – citado em 25.06.2019 (fls. 602) e recurso voluntário
interposto em 12.07.2019 (fls. 754 e 756/762).
- nulidade da notificação e edilícia: apesar de não ter sido intimado
efetivamente por ter mudado de endereço a jurisprudência em sua
unanimidade não autoriza a intimação por edital nesta circunstância.
- o fato de o recorrente ter recebido em seu novo endereço a intimação da
decisão de aplicação da multa demonstra claramente que esse não se esquiva
de suas responsabilidades e que não tenta ocultar-se.
- o recorrente jamais foi sócio administrador da empresa autuada ou recebeu
valores decorrentes de lucros ou distribuição de resultados, bem como nunca
investiu um centavo sequer nas empresas envolvidas, tendo recebido
exclusivamente salários posto que era empregado do Sr. José Barbosa Machado
Neto.
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
8
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

1) Do Conhecimento:
Os recursos apresentados são tempestivos e devem ser conhecidos.

2) Do Recursos dos Solidários Marcelo Mendonça Orlandi e Maurício Antônio
Orlandi:
Ambos os responsáveis solidários foram declarados revéis pela decisão recorrida
haja vista a ausência de interposição de Impugnação.
Em seus recursos requerem a nulidade da intimação do lançamento. O Sr. Marcelo
argumenta que o fato da certidão dos Correios indicar “não procurado” é elemento suficiente para
invalidar a citação por edital, somando-se a isso a constatação de que ele sempre morou no
mesmo endereço, desde antes da lavratura do auto de infração. Já o Senhor Maurício reconhece
que mudou de endereço, mas quando da realização da tentativa de intimação já residia em novo
local, esse supostamente comunicado à Receita Federal por meio da sua Declaração de Imposto
de Renda.
A legalidade da intimação por meio de edital é amplamente reconhecida por esse
Tribunal Administrativo, o qual reforça a previsão do art. 23, §1o inciso III do Decreto no
70.235/72, vejamos alguns precedentes:
Número da decisão: 9101-002.002
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1994
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. INTEMPESTIVIDADE.
Por intempestivo, não se conhece do Recurso Voluntário protocolizado após o
prazo de trinta dias, a contar da ciência da decisão de primeira instância, nos
termos do art. 33 do Decreto n° 70.235/72. Recurso não conhecido, face à
intempestividade.
INTIMAÇÃO - CIÊNCIA DO LANÇAMENTO - A lei administrativa processual não
exige que a ciência de recebimento de auto de infração seja dada por
representante legal da empresa. Assim, havendo a recusa do recebimento do
"AR" no endereço da contribuinte sob este argumento, legal a intimação
procedida por edital.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
9
PAF - INTIMAÇÃO POR EDITAL - DATA DA INTIMAÇÃO - Comprovado nos autos
que tentativa de intimação por via postal resultou improfícua, pode a intimação
ser feita por meio de edital. Neste caso, considera-se feita a intimação quinze dias
após a publicação do edital. Recurso Especial do Contribuinte Não Conhecido.

Número da decisão: 9101-003.048
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1999
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
Não é nula a intimação por edital, quando frustrada a tentativa de intimação por
via postal, no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, conforme previsto na
lei.

Número da decisão: 9101-003.049
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DE DECISÕES E TERMOS EM SEDE DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
A intimação por edital requer apenas que a Administração Tributária tente,
primeiramente, realizar a ciência quer pessoal, quer postal, quer eletrônica, não
sendo necessário que sejam esgotadas todas essas formas. Ainda que haja petição
nos autos para que a ciência seja realizada na pessoa dos prepostos ou
representantes legais, no âmbito do processo administrativo a legislação é clara
no sentido que a intimação por via postal será feita no domicílio fiscal eleito pelo
sujeito passivo perante a Administração Tributária, assim se entendendo aquele
pelo qual ele se cadastra.
O entendimento acima foi ratificado pela Súmula CARF no 173 – “A intimação por
edital realizada a partir da vigência da Lei no 11.196, de 2005, é válida quando houver
demonstração de que foi improfícua a intimação por qualquer um dos meios ordinários (pessoal,
postal ou eletrônico) ou quando, após a vigência da Medida Provisória no 449, de 2008, convertida
na Lei no 11.941, de 2009, o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal”.
Neste sentido, resta ao Colegiado avaliar se as tentativas de intimações postais
foram válidas.
No caso do solidário Maurício Antônio Orlandini não há nos autos a comprovação
efetiva da comunicação tempestiva à Receita Federal acerca da mudança de endereço (se quer foi
juntado pelo recorrente a cópia da suposta DIRPF entregue já como o novo endereço). A tentativa
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
10
de intimação foi realizada no endereço da Rua José Sereno (fls. 42 e 298) e segundo consta do
extrato (registro Correios) de fls. 292 teria sido entregue ao destinatário em 22/08/2018, em que
pese constar do AR a informação “mudou-se”. Ora, o aparente conflito de informações não
macula a intimação por edital, pois de fato há registros da tentativa de intimação postal, a qual
restou frustrada em razão da mudança de endereço do sujeito passivo.
No que tange ao Senhor Marcelo Mendonça Orlandi, também deve-se afastar a
nulidade arguida. O endereço utilizado para tentativa de intimação postal foi a Rua Isais Leiner,
mesmo endereço declarado pelo responsável solidário. Segundo consta do AR de fls. 291 foram
feitas 3 tentativas de intimação, nos dias 22, 24 e 27/08/2018, todas frustradas.
Pelas regras estipuladas, para objetos com código de rastreamento – como é o caso
das Cartas AR – os Correios fazem até três tentativas de entrega ao destinatário, se esse não é
encontrado, a encomenda é devolvida à agência mais próxima. Neste caso o destinatário tem 7
dias corridos para retirar a encomenda na agência. Ao que parece, pelo apontamento de “não
procurado” o responsável solidário não providenciou a retirada da intimação na agência. Ou seja,
temos aqui também a constatação da efetiva tentativa de intimação.
Portanto, entendo pela validade da aplicação do §1o do art. 23 do Decreto no
70.235/72.
Assim, nego provimento aos recursos voluntários dos responsáveis solidários
Marcelo Mendonça Orlandi e Maurício Antônio Orlandi entendendo pela legalidade da citação
edilícia.

3) Dos Recursos dos Solidários Isis Helena Gottardi Barbosa Maia e José Barbosa
Machado Neto:
Os recursos dos solidários Isis Helena Gottardi Barbosa Maia e José Barbosa
Machado Neto possuem conteúdos semelhantes e podem ser julgados em conjunto.
A principal tese recursal passa pelo pedido de aplicação ao caso concreto da
fundamentação do Parecer Normativo COSIT no 04/2018, o qual traz esclarecimento para o
conceito de “interesse comum”, elemento do tipo da responsabilidade solidária prevista no art.
124, I do CTN e antes de entrar no debate é importante resgatar qual foi a fundamentação legal
utilizada pelo auditor para a atribuição da responsabilidade.
Segundo consta do “Demonstrativo de Responsáveis Tributários”, juntado às fls. 6 e
7, foram aplicados ao caso os artigos 124, inciso I e II c/c art. 135, inciso III ambos do Código
Tributário Nacional:
ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA MAIA
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Direito
Motivação
Vide Relatório Fiscal em Anexo.
Enquadramento Legal
JOSE BARBOSA MACHADO NETO
Responsabilidade Tributária
Responsabilidade Solidária de Fato
Motivação
Sócio oculto, verdadeiro proprietário da TRUST
FUND, utiliza sua mãe e sogra como interpostas
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
11
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso II, da Lei n° 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art. 135, inciso III, Lei 5.172/66.

pessoas (“laranjas”) da empresa autuada. Vide
Relatório Fiscal para maiores detalhes.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 124, inciso I, da Lei n° 5.172/66.
A partir de 01/01/2000
Art. 135, inciso III, Lei 5.172/66.

Percebe-se que a solidariedade está justificada em mais de um dispositivo legal,
sendo que para o Senhor José Barbosa aplica-se de fato a motivação do interesse comum, essa
tratada pelo Parecer COSIT no 04/2018.
Ocorre que, o próprio parecer é bem claro ao entender haver caracterização de
interesse comum nos casos como o ora analisado: pagamento a beneficiário não identificado ou
sem causa. Vejamos os trechos do Parecer:
27.3. Diversas condutas criminosas, cuja repercussão no âmbito tributário decorre
do próprio elemento doloso da conduta, podem ensejar a responsabilização
solidária por cometimento de atos ilícitos, quais sejam: (i) contra a ordem
tributária, definidos nos arts. 1o e 2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de
199013; (ii) contra a Previdência Social, definidos nos arts. 168-A e 337-A do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)14; (iii) de
contrabando e descaminho, definidos nos arts. 334 e 334-A do Código Penal. Não
é à toa que a constatação desses fatos enseja representação fiscal para fins
penais.
27.4. Do mesmo modo, outras condutas criminosas com repercussão em âmbito
tributário podem ensejar a responsabilização solidária, tais como: falsidade de
títulos, papéis e documentos públicos; “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e
valores definidos no art. 1o da Lei no 9.613, de 3 de março de 1998; os contra a
Administração Pública Federal, em detrimento da Fazenda Nacional e contra
administração pública estrangeira. Contudo, ao contrário dos crimes relacionados
no item supra, para esses a fiscalização deve trazer elementos comprobatórios
contendo o nexo causal entre a conduta delituosa e a sua repercussão no âmbito
tributário.
27.5 Outro exemplo é a ocorrência da hipótese a que se refere o art. 61 da Lei no
8.981, de 1995, cujo fato gerador demanda pagamento a beneficiário não
identificado ou sem causa. Caso a sua ocorrência surja em decorrência de
cometimento de ilícito tributário, há claro interesse comum da pessoa que efetua
o pagamento (substituto tributário), de quem recebe (contribuinte) e, de quem,
eventualmente, intermedeie a operação (conluio).
Assim, nos termos do parecer havendo a caracterização de pagamento sem causa
ou beneficiário não identificado em conjunto com a comprovação de condutas ilícitas, correta
estaria a atribuição da responsabilidade solidária.
(Do fato gerador e
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
12
responsabilidade solidária do Sr. Jose Barbosa Machado Neto)
Neste ponto, ratifico a decisão da DRJ que concluiu pela existência de ilícito
praticado pelo sócio oculto da empresa o Sr. Jose Barbosa Machado Neto. Desde o início do
processo de fiscalização as pessoas envolvidas foram unânimes em apontar o Sr. José Barbosa
como real proprietário da empresa autuada – TRUST FUND. Referida situação, além de todos os
elementos e depoimentos colhidos pela autoridade fiscal, fica ainda mais evidente a partir dos
documentos de fls. 768 e seguintes (ação trabalhista movida pelo solidário Maurício Orlandi, onde
esse afirmar ser diretor empregado da autuada, de propriedade do Sr. José Barbosa. A ação foi
resolvida por meio da celebração de acordo, onde esse último reconheceu e concordou em pagar
as verbas supostamente devidas pela relação de emprego).
O fato gerador do lançamento consiste em pagamentos realizados ao longo do mês
de fevereiro de 2013 à empresa Kaizen - Comercio Exterior Ltda, uma empresa inexistente de fato,
e tido como interposta pessoa sem atividade lícita.
A decisão da DRJ de forma minuciosa analisou os fatos e, por concordar com sua
fundamentação acerca da ocorrência do fato gerador e responsabilização do sócio de fato, Sr. José
Barbosa, adoto-a como razões de decidir:
O pagamento sem causa no caso apreço
30. Os impugnantes, Sra. ÍSIS GOTTARDI e Sr. JOSÉ BARBORSA, alegaram que
teriam ocorrido e restado demonstradas as operações que ensejaram as
transferências bancárias e que por isso não caberia o lançamento.
31. De antemão, observa-se que não contestam que tenham havido os
pagamentos. Além disso, restou demonstrado nos autos que não houve
justificativa para os mesmos, até porque não há como justificar pagamentos para
uma empresa inexistente de fato (a destinatária KAIZEN), conforme diligência
fiscal realizada no endereço daquela e relatada na REPRESENTAÇÃO PARA BAIXA
DE OFÍCIO DE CNPJ referente à empresa KAIZEN – COMÉRCIO EXTERIOR LTDA,
CNPJ 11.148.487/0001-70, suposta beneficiária das transferências pela autuada,
fls. 48 a 56, e ainda conforme informações prestadas pela pessoa informada no
cadastro CNPJ daquela empresa como sua preposta, o Sr. Dácio, contactado pela
fiscalização — consoante ainda as informações da fl. 51 de tal REPRESENTAÇÃO,
quando o Sr. Dácio “disse cabalmente desconhecer a empresa KAIZEN”.
32. Não se pode esquecer que foi constado que a KAIZEN era inexistente de fato e
foi objeto da Operação Lava a Jato por ter recebido de R$ 376.326.820,00 no
período de 06/10/2009 a 28/02/2014, sendo que recebeu em apenas 3 dias da
autuada, a TRUST FUND, quase R$ 1 milhão, mais precisamente R$ 959.600,00,
como já referido acima no item deste voto que analisou as “Alegações de
Nulidade”.
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
13
33. Além disso, no Relatório Fiscal é esclarecido ainda, com relação à destinatária
dos recursos, a empresa “KAIZEN”, e sobre as transferências da autuada TRUST
para aquela o seguinte:
Os extratos bancários da empresa KAIZEN foram obtidos pela RFB por meio de
compartilhamento autorizado pelo Exmo. Juiz Sergio Moro, conforme Anexo 06
deste TVF.
O motivo do compartilhamento se deve ao fato de que o controlador da conta
bancária da KAIZEN é suspeito de ser um intermediário financeiro (”operador”)
em atividades ilícitas, está sob investigação na operação Lavajato por suspeitas
de envolvimento em práticas ilícitas de câmbio, evasão de divisas e lavagem de
dinheiro.
(...)
Na auditoria de que tratamos, restou claro que as transferências (pagamentos)
indevidas feitas pela TRUST, por meio da anuência plena de seus sócios formais ou
de fato, fizeram-se de forma sub-reptícia, motivo pela qual a empresa e seus
sócios, com exceção ao que parece da sogra de ZEZÉ, a interposta pessoa Nilde, se
esquivam de atender plenamente as intimações fiscais.
Restou claro também que a KAIZEN não era a real beneficiária de tais
pagamentos, pois ela nem sequer existia de fato. Era uma conta de mera
passagem e trânsito de recursos apenas, para fins presumidamente ilícitos .
Portanto, não se confundem os operadores financeiros, mormente aqueles
investigados por suspeitas de cometimento de crimes diversos, com os verdadeiros
beneficiários finais destes pagamentos. Trata-se de pagamentos a beneficiários
não identificados, pois tais operadores servem justamente como anteparo para
omitir beneficiários finais dos valores que talvez nunca sejam descortinados aos
olhos do Fisco.
Dessa maneira, a TRUST transferiu vultosos recursos a pessoa investigada na
Operação Lavajato e ocultou as reais causas destas operações, bem como não
comprovou a verdadeira identidade dos seus reais beneficiários. (grifos não
originais)
...
35. Com relação às alegações dos impugnantes de que as operações de
transferência de recursos questionadas teriam sido comprovadas, esclarece-se
que se questionou foram as motivações das transferências e reais beneficiários, o
que não restou comprovado.
36. Nesse sentido, é oportuno observar o que foi apresentado em termos de
documentos e alegações pelos impugnantes, seja no procedimento fiscal e na
impugnação, como pretensas comprovações das “operações”, que, na verdade,
como já destacado, deveria ser dos motivos e reais beneficiários das
transferências bancárias da autuada para a KAIZEN, como lhe foi solicitado, senão
vejamos.
37. Em sua resposta (fls. 69 e 70, excertos abaixo) ao Termo de Intimação Fiscal –
TIF - no 1, a Sra. ÍSIS afirmou que:
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
14

38. Em anexo a tal resposta, apresentou “Notas explicativas da Diretoria às
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2013 (em milhares de reais)”
da “BRASIL FOODSERVICE GROUP S/A” - BFG, fls. 72 a 82, documento que
também se encontra anexo tanto à sua impugnação, nas fls. 506 a 515, como à
impugnação do Sr. JOSÉ BARBOSA, nas fls. 400 a 409. Tal documento, com essas
três cópias nos autos, não possuem qualquer prova das alegações da Sra. ISIS e
reiteradas pelo Sr. JOSÉ BARBOSA, ou seja, dos impugnantes, de que as
transferências de valores da Trust Fund à Kaizen – Comércio Exterior Ltda teriam
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
15
ocorrido “a pedido da empresa BFG”, conforme o excerto acima da resposta da
Sra. ÍSIS. Nas referidas “Notas Explicativas”, cópias às fls. 72 a 82, ou 400 a 409, ou
506 a 515, não há qualquer menção nem à TRUST FUND e nem à KAIZEN.
39. A Sra. ÍSIS ainda anexou à sua resposta ao TIF no 1: cópia da apólice de seguro
0567110213, em que a autuada, TRUST FUND CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
figura como corretora e tem como segurada a empresa ATS CONSULTORIA E
PROJETOS LTDA – EPP, fl. 83; um extrato de comissões pagas, com data de
geração de 22/03/2017, relativamente à apólice de seguros 0567110213, em
benefício da autuada, a corretora TRUST FUND CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
com valor total de comissões de R$ 335.114,50, fl. 84. Observa-se que as
impugnações tanto do Sr. JOSÉ BARBOSA como da Sra. ÍSIS se fizeram
acompanhar de cópias de tais apólices, nas fls. 410 e 411 (em duplicidade) e fls.
516 e 517 (em duplicidade), respectivamente. Tanto a apólice de seguro, fls. 83,
410, 411, 516 e 517, como o extrato de comissões pagas, fl. 84, também não
provam absolutamente nada em termos de transferências da autuada para a
KAIZEN.
40. Ainda no anexo da Resposta da Sra. ÍSIS ao TIF no 01, a mesma anexou cópias
de notícias de internet , fls. 85 a 89, sobre situação financeira da churrascaria que
seria do mesmo grupo das empresas da BFG, esta que estaria em dificuldades
financeiras e cujo um diretor, Sr. Raphael Vargas, em função disso, é que teria
solicitado para a autuada, TRUST FUND, para a mesma transferir recursos a
KAIZEN. Tais notícias de internet em nada comprovam nem a referida solicitação
e nem a transferência, não possuindo nenhuma menção às empresas TRUST
FUND e KAIZEN.
...
43. Entretanto, como visto anteriormente, a Sra. ÍSIS não comprovou nada em
termos do que lhe solicitado para identificar a causa das transferências e seus
reais beneficiários, pois apresentou documentos que sequer mencionam a KAIZEN
e os únicos que mencionam a autuada (TRUST FUND – CORRETORA DE SEGUROS)
são apólices de seguro tendo a autuada como beneficiária de comissão como
corretora, sendo a segurada, na apólice de maior valor, a empresa ATS
CONSULTORIA E PROJETOS LTDA, o que não prova nada em termos de razão das
saídas de valores das contas da autuada para a KAIZEN.
44. Em relação à alegação de venda de apólice de seguro para a BFG, o que consta
dos autos é apólice de seguros para a empresa ATS CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA, não para a BFB. De toda sorte, isso não prova absolutamente nada em
termos da motivação das transferências da corretora de seguros, a autuada
TRUST FUND, para a KAIZEN, essa inexistente de fato.
45. A mera alegação apresentada de que um diretor, Sr. Raphael Vargas, de
empresa do grupo BFB, teria solicitado tais transferências, está desacompanhada
de provas. Não consta prova da referida solicitação, nem sequer de qualquer
transação efetiva entre as empresas do grupo BFG com a KAIZEN. Tudo que
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
16
consta em relação à KAIZEN são as transferências da autuada para a KAIZEN, o
que era justamente o que se questionava o motivo e efetivos beneficiários, já que
a KAIZEN era de fachada.
...
47. A Sra. ÍSIS, na tentativa de justificar relação com o grupo BFG e o Sr. Raphael
Vargas, que seria um de seus representantes, segundo alega-se, ainda
apresentou, tanto como resposta ao TIF no 2, como anexo de sua impugnação,
cópias de uma “DECLARAÇÃO”, fls. 130 (com excerto abaixo) e 383,
respectivamente, constando cópia do mesmo documento como anexo da
impugnação do Sr. JOSÉ BARBOSA, na fl. 489, verificando-se em tal documento
que o mesmo se rata apenas de uma “DECLARAÇÃO”, no caso, estranha, em que
os diretores da VÊNUS CAPITAL E PARTICIPAÇÃO S/A, o Sr. JOSÉ RICARDO TOSTES
N. MARTINS e o Sr. RAPHAEL M. T. VARGAS F. NETTO se dirigem ao “Banco
Santander Gerência da ag. 3912 a/c: Sra. Silvia Bousi” para declarar que:
“Vimos por meio desta, declarar para os devidos fins, que foi efetuada nesta data
por VÊNUS CAPITAL E PARTICIPAÇÕES S.A , sociedade anônima , CNPJ
09.561.017/0001-92, TED no valor de R$ 3.428.000,00 (três milhões, quatrocentos
e vinte e oito mil reais), em favor de TRUSTFUND CORRETORA DE SEGUROS LTDA,
conta corrente 130000167-3, empresa com a qual mantém relações comerciais,
sendo este oriundo de recursos próprios da Companhia, cujo grupo econômico é
cliente do BANCO SANTANDER”(sic, com exceção dos grifos, que não são originais)
48. Segue excerto desse documento que havia sido apresentado pela Sra. ÍSIS
GOTTARDI durante o procedimento fiscal, na fl. 130, e que foi novamente acostado
na impugnação do Sr. JOSÉ BARBOS, na fl. 383, e em anexo à impugnação da
própria Sra. ÍSIS, na fl. 489, no qual se pretendia provar que os depósitos na conta
da KAIZEN teriam origem em pedido da BFG, no caso, através de sua controlada
VÊNUS, e por solicitação do representante Sr. RAPHAEL VARGAS, quando na
verdade se vê que esse documento não prova nada do alegado pelos impugnantes,
pois se trata de uma cópia de declaração que se refere a "esta DATA", sem sequer
constar data no documento e ainda se refere a uma declaração ao Banco
Santander de que já foi efetuado um TED para a autuada TRUST FUND, no valor de
R$ 3.428.000,00.
49. Destaque-se que não é uma solicitação para se fazer um TED, mas uma
“DECLARAÇÃO” “para os devidos fins”. Fins de que? De providência para tentar
justificar algo? O que não conseguiu, pois um documento que se referira a “nesta
data” e não tem data e vem declarar para o Banco que foi efetuado um TED e não
o solicitar ao Banco, principalmente levando-se em conta a quantia tão
expressiva, de R$ 3.480.000,00, observando-se ainda que afirma que o valor era
“oriundo de recursos são próprios”, ou seja, tal empresa e grupo BFG não
precisaria de recursos, como alegado pelos impugnantes (Sra. ÍSIS e Sr. JOSÉ
BARBOSA), até porque não está solicitando nada, mas declarando que tem
recursos próprios e os teria transferido à autuada. Mas quando foi isso? O que
isso prova em termos de transferências de recursos da autuada para a KAIZEN?
Onde se menciona esta última? A resposta para essas perguntas, na verdade, é
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
17
ausência de resposta ou respostas negativas, nada se provando, portanto, através
de tal documento em termos de justificativa, motivo, ou razão das transferências
da autuada para a KAIZEN. Nessa “DECLARAÇÃO” nada é referido em termos de
transferência de valor para a KAIZEN.
50. Observa-se também que os impugnantes não apresentaram provas de valores
que tivessem transitado pela conta da autuada (extratos, TED efetivos etc), muito
menos suas alegadas relações com empresas do grupo BFG e nem que essas e os
supostos valores tivessem qualquer relação com a KAIZEN e os valores que a
autuada lhe transferiu. Ou seja, não trazem prova alguma da razão das
transferências da TRUST FUND à KAIZEN, que lhe foram questionadas e que foram
objeto da autuação.
51. Portanto, ao contrário do alegado pelas defesas, as alegadas operações com
suposta participação de empresas do grupo BFG não restaram comprovadas,
muito menos que envolvessem a destinatária nominal dos recursos transferidos,
que é a KAIZEN. A única coisa que ficou comprovada foram as transferências da
autuada para a KAIZEN, mas a que título e quem eram os reais e finais
beneficiários dos recursos, disso não consta qualquer comprovação.
...
53. Por conseguinte, tendo ocorrido transferências de recursos para empresa de
fachada, inexistente de fato, e não tendo sido apresentada nenhuma justificativa
plausível para tais transferências, e que fosse suportada em documentos
efetivamente comprobatórios, resta caracterizado o pagamento sem causa de
que tratam os referidos art. 61, §1o, da Lei 8.981, e art. 674, §1o, do RIR/99.
Das responsabilidades solidárias
54. O impugnante Sr. JOSÉ BARBOSA, nas suas justificativas de que não deveria ter
sido responsabilizado solidariamente, acrescentou, às alegações em comum com
as da Sra. ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA MAIA, argumentos de que a
Autoridade fiscal teria fundamentado a sua responsabilidade em 3 premissas, que
seriam: o fato de ser ele, o Sr. JOSÉ BARBOSA, filho da Sra. ISIS HELENA, sócia da
empresa; o depoimento de sua sogra, Sra. NILDE, que teria informado que ele a
teria induzido a ser “laranja” da empresa; e o fato dele, Sr. JOSÉ BARBOSA, ter
recebido da empresa R$ 67.510,00 entre outubro e dezembro de 2014.
...
58. Em relação à responsabilidade tributária solidária do Sr. JOSÉ BARBOSA
MACHADO NETO, compreende-se que o mesmo é sócio de fato não apenas por
ser filho da Sra. ISIS HELENA GOTTARDI BARBOSA MAIA, esta sócia da autuada,
mas por um conjunto de aspectos e informações que foram trazidos pelo
depoimento da sua sogra, Sra. Nilde e seu advogado, Sr. Giuliano Piovan, que
assina o seu depoimento, fls. 64 a 68, pelo depoimento do Sr. Ricardo Riguetto,
conforme Termo de Constatação, fls. 57 a 58 e documento de identificação do
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
18
mesmo na fl. 59, pelas informações da Junta Comercial do Estado de São Paulo –
JUCESP, fls. 272 a 274.
59. Além disso, as informações disponíveis nos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, excertos abaixo, prestadas pelos próprios sócios de empresas do
grupo TRUST ou a ela relacionadas, demonstram que empresas e pessoas físicas
se sucederam como integrantes da composição societária da autuada, sempre
com algumas pessoas físicas em comum nos quadros societários, seja da família
do Sr. JOSÉ BARBOSA, seja da família de sua esposa, Sra. ALESSANDRA ou da sua
sogra, Sra. NILDE, ou seus cunhados, Sr. MARCELO MENDONÇA ORLANDI, CPF
108.150.338-69, e o Sr MAURICIO ANTONIO ORLANDI, CPF 120.774.918-41 (...)
...
63. Destacam-se ainda as informações no Termo de Constatação, fls. 57 e 58,
quando a fiscalização esteve em diligência no endereço da autuada, em
15/03/2017, justamente na Av. Doutor Pedro Soares de Camargo, 232, Sala 33,
Anhagabaú, Jundiaí – SP, por meio do qual a fiscalização informa:
“Constatamos que a TRUST FUND não se encontra mais neste local há cerca de 1
ano. Ninguém no prédio conhece o novo paradeiro da empresa. O local é
atualmente utilizado pelo Sr. Ricardo Riguetto, advogado do ramo imobiliário.
Constatamos que nesta sala permanece uma mesa de operação onde
provavelmente funcionava uma central telefônica. Informações dão conta que o
proprietário da seguradora, conhecido como “Zezé” teria uma chácara em
Itupeva e que seria proprietário da empresa IFC, com sede na mesma cidade, que
teria sofrido processo de falência em seu lugar está hoje a MARFRIG”. (grifos não
originais)
...
67. Os pagamentos contabilizados como feitos ao Sr. JOSÉ BARBOSA como
Adiantamentos a Fornecedores em 2014, que foi o ano que a fiscalização
conseguiu ter acesso a alguma contabilização da autuada, tendo em vista a
ausência de ECD para o ano de 2013, também servem para demonstrar a
transferência de numerário ao mesmo. O fato de terem sido registrados os
valores em apenas 2 meses não afastam o benefício oficializado para esses meses,
o que contribui, sim, para a formação de convicção quanto a seus benefícios com
a empresa.
68. Corrobora tal convencimento ainda mais quando se leva em que conta a
natureza de tal registro, de Adiantamento a Fornecedores, quando não restou
comprovado pelo Sr. JOSÉ BARBOSA, uma pessoa física, o que mesmo iria
fornecer ou teria fornecido para a pessoa jurídica).
69. Além disso, reforçam tal entendimento da estreita relação do Sr. JOSÉ
BARBOSA, e interesse na autuada, o aporte de capital expressivo de R$
350.000,00 feito pelo mesmo e mais R$ 100.000,00 pela sua esposa,
representando juntos 90% do capital total da empresa TRUST FUND – FOMENTO
MERCANTIL LTDA, CNPJ 05.857.806/0001-14, que era uma outra empresa do
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
19
grupo de empresas TRUST de que faziam parte, inclusive, no caso, formalmente,
conforme consta dos autos nas informações da JUCESP, fls. 272 a 274, e dos
sistemas da Receita Federal, conforme excertos acima de informações prestadas
por esses próprios sócios relativamente à referida empresa, tendo ambos, Sr.
JOSÉ BARBOSA e Sra. ALESSANDRA, depois transferido suas participações no
capital dessa empresa para a empresa SHAMA, da qual o Sr. JOSÉ BARBOSA foi o
responsável, consoante ainda suas próprias informações prestadas aos sistemas
da Receita Federal, de acordo com o que mostram os excertos acima relativos a
tal empresa, TRUST FUND – FOMENTO MERCANTIL LTDA, da qual o Sr. JOSÉ
BARBOSA e a Sra. ALESSANDRA fizeram parte do quadro societário, lembrando
que a empresa SHAMA fez parte do quadro societário da própria autuada TRUST
FUND – CORRETORA DE SEGUROS LTDA. conforme também se vê nos excertos
acima das composições societárias informadas pelos próprios sócios e
responsáveis aos sistemas da Receita Federal.
68. Depreende-se que o conjunto de informações evidenciam no mínimo o
interesse comum do Sr. JOSÉ BARBOSA nos negócios e resultados da autuada e
nos fatos geradores de tributos da mesma, inclusive, no presente caso, da
incidência de IRRF devido pela transferência nominal de recursos pela autuada
para a empresa de fachada KAIZEN.
...
70. Compreende-se, assim, que os sócios, de fato e de direito, como
representantes da autuada, por terem infringido a legislação, incidem na
responsabilização de que trata o art. 135, III, do CTN, mas, de qualquer forma,
todos os responsáveis solidários, no presente caso, incidem na hipótese de que
trata o art. 124, I, do mesmo CTN, que é inclusive mais abrangente, tendo em
vista que prevê a responsabilização solidária para as pessoas que tenham o
interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal.
Assim, pelas provas juntadas aos autos e pelos fatos narrados temos a correta
caracterização da hipótese de incidência do art. 61, §1o da Lei no 8.981/95, haja vista a realização
de pagamentos a terceiros sem a devida comprovação da sua causa, assim como temos
caracterizada a correta atribuição da responsabilidade do proprietário de fato Sr. José Barbosa,
devendo ser mantida a decisão recorrida quanto a estes pontos.
(Responsabilidade solidária
dos Srs. Marcelo Mendonça Orlandi e Maurício Antônio Orlandi)
Lembramos que a responsabilidade solidária dos senhores Marcelo Mendonça
Orlandi e Maurício Antônio Orlandi, fica mantida uma vez que não foi apresentada impugnação
contra o lançamento.
(Responsabilidade solidária
da Sra. Isis Helena Gottardi Barbosa Maia
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
20
Já no que tange a atribuição da responsabilidade solidária da Sra. Isis Helena,
entendo que o acórdão recorrido merece reforma. Embora essa, ao cumprir as intimações fiscais
tenha prestado informações que foram interpretadas pelo fiscal e acórdão recorrido como uma
forma de conluio para encobrir o ilícito, fato é que se torna impossível estabelecer qualquer
vínculo ou interesse dessa com a conduta de pagamento sem causa: ela não compunha o quadro
societário da empresa autuada quando da ocorrência dos fatos geradores – 02/2013.
Segundo “FICHA CADASTRAL COMPLETA” emitida pela JUCESP (fls. 274) a Sra. Isis
passou a compor o quadro societário da autuada apenas em fevereiro de 2014, ou seja, um ano
após os fatos fiscalizados. No mais, segundo extrato da Declaração de Imposto de Renda (fls. 279),
o valor das suas quotas correspondia ao total de R$ 1,00 (um real).
Pela relevância reiteramos que a responsabilidade da Sra. Isis Helena está
fundamentada no art. 124, inciso II c/c art. 135, inciso III, do CTN e, na opinião desta Relatora, é
juridicamente inviável atribuir responsabilidade pessoal por créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos, à pessoa alheia ao quadro societário da pessoa jurídica autuada.
Assim deve o acórdão ser reformado para excluir a Sra. Isis Helena Gottardi Barbosa
Maia do polo passivo do lançamento.
Da multa qualificada
Por fim, quanto a questão da multa qualificada por todos os apontamentos feito
acima entendo pela caracterização de conduta passível de ser apenda com a multa majorada,
entretanto deve-se determinar sua adequação em cumprimento do art. 106, inciso II do CTN que
prevê regra de retroatividade benigna.
No caso, o art. 44 da Lei no 9.430/96, que justificou a qualificação da multa de
ofício, foi alterado pela Lei no 14.689/2023, tendo atualmente a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.666 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720605/2018-86
21
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

4) Conclusões:
Diante de todo o exposto, conheço dos recursos para: i) negar provimento aos
recursos dos responsáveis solidários Marcelo Mendonça Orlandi e Maurício Antônio Orlandi; ii)
dar provimento ao recurso da solidária Isis Helena Gottardi Barbosa Maia, excluindo-a do polo
passivo, e iii) dar provimento parcial ao recurso do solidário Jose Barbosa Machado Neto para
reduzir a multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e da nova
redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, por meio das alterações introduzidas pela Lei no
14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 834
DF CARF MF
Original